Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE REINCIDÊNCIA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do réu por ausência de provas, bem como o reconhecimento da inimputabilidade em decorrência de embriaguez por substância de efeitos entorpecentes pugnando, ainda, em alternativo, a redução da pena em razão da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de posse irregular de arma de uso permitido, mormente diante da confissão judicial do réu que restou devidamente corroborada pelas demais provas colacionadas ao feito.
3. A embriaguez completa ou os efeitos da droga somente isentam de pena se provenientes de caso fortuito ou força maior e se, em razão deles, o agente era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4. A simples alegação de que ausente nos autos laudo toxicológico para demonstrar que no momento do crime o réu estava sob efeitos de substância entorpecente, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo se não há sequer indícios nos autos de que o réu estava sob efeito de álcool ou qualquer outra substância, ao tempo do crime.
5. Segundo pacífico entendimento desta do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte, é cabível a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, salvo hipótese de multirreincidência, o que não é a situação do caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.